Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-62.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-62.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 350.593.958-71 (APELANTE), JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA - CPF: 716.502.108-68 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), THAISA GOLDONI GIL - CPF: 181.409.628-05 (APELADO), DALIER GALLO JUNIOR - CPF: 213.817.218-00 (APELADO), DAVID VELOZO DELLA ROSA - CPF: 289.528.098-31 (APELADO), WESLEY VINICIUS MANTELI LIMA - CPF: 046.919.281-03 (ADVOGADO), MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), DAYANA VELOZO DELLA ROSA - CPF: 340.755.388-93 (APELADO), NANCI APARECIDA TURIN GALLO - CPF: 213.516.888-20 (APELADO), DAYANA VELOZO DELLA ROSA - CPF: 340.755.388-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA (APELADO), DAVID VELOZO DELLA ROSA - CPF: 289.528.098-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAISA GOLDONI GIL - CPF: 181.409.628-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DALIER GALLO JUNIOR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO PÚBLICO, COM QUITAÇÃO E REGISTRO QUE PREPONDERA SOBRE O INSTRUMENTO PARTICULAR ANTERIOR – DOCUMENTO PARTICULAR QUE ISOLADAMENTE NÃO DEMONSTRA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR – PROPICIADA DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ATO – PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC) – ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A mera apresentação do instrumento particular de compra e venda não é, por si só, suficiente para o fim de comprovar de forma indene de dúvidas a indigitada simulação que macularia a impugnada alienação do imóvel litigioso mediante escritura pública de compra e venda, documento que, por ser dotado de ínsita ampla publicidade, no qual já consta declaração de quitação (que não foi dada no documento particular anterior) e já registrado na matrícula imobiliária, prepondera no caso vertente.

Verificando-se que foi propiciado à autora ampla possibilidade de comprovar seu argumento de simulação do negócio jurídico realizado mediante instrumento público, sendo, inclusive, deferida a produção de prova testemunhal por ela vindicada mediante realização de audiência de instrução de forma híbrida (presencial e virtual), consoante detalhada decisão saneadora, sendo a autora pessoalmente intimada para o ato, não tendo, entretanto, comparecido à solenidade e/ou apresentado justificativa da sua ausência, apesar de expressamente instada e intimada a tanto, evidente que a ausência injustificada ao ato instrutória redunda na ilação inequívoca de que deliberadamente permaneceu inerte e não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que conduziu à escorreita conclusão de improcedência dos pedidos apresentados.

Se mantém irretorquível a conclusão de que não houve a comprovação de violação de direitos da personalidade da autora, improcedendo também o pedido de indenização por danos morais.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001314-62.2020.8.11.0007

APELANTE:

NATÁLIA APARECIDA DA SILVA

APELADOS:

JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA, THAISA GOLDINI GIL GALLO S DALIER GALLO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NATÁLIA APARECIDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, Juíza de Direito
Janaina Rebucci Dezanetti,
lançada nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
número 1001314-62.2020.8.11.0007
,
ajuizada pela parte apelante contra a parte requerida apelada
JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA
,
THAISA GOLDINI GIL GALLO
e
DALIER GALLO JUNIOR
, que julgou improcedentes os pedidos aviados na exordial, revogou a liminar deferida e condenou a parte autora nas custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), observada a suspensão da exigibilidade em face da justiça gratuita deferida em seu favor.

Nas razões do apelo Id. 192307804 a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, porque o édito recorrido não traz
“nenhum argumento suficientemente denso que justificasse a desconsideração da promessa de compra e venda realizada pela apelante e apresentada aos autos (ID 30433237)”
, a qual
“ainda que não registrada em cartório, a referida promessa de compra e venda era válida entre as partes, e também era do conhecimento do Sr. João (que a assinou como anuente, já que á época viviam em união estável)”
, não cabendo
“que o apelado, Sr. João, posteriormente, “atravessasse” o negócio jurídico em andamento, com a escritura pública de compra e venda do bem objeto de litígio”
; que
“a apelante logrou êxito em comprovar documentalmente que o negócio correspondente à venda do bem foi pacutado entre ela e os antigos proprietários (Sra Thais e Sr. Dalier), e não entre os antigos proprietários e seu ex-companheiro, Sr. João”
, sendo que
“tanto é verdade, que o próprio apelado e ex-companheiro traz em contestação o reconhecimento de que o compromisso de compra e venda apresentado nos autos é real e foi, de fato, assinado pela apelante – por ser ela a promitente compradora”
(sic).

Diz, de outro lado, haver a
“justificativa maliciosa, em diversas oportunidades, sobre uma possível simulação neste negócio, sob o argumento de que ele teria sido de fato o promitente comprador do bem, mas que, a fim de ocultar seu patrimônio (inclusive de uma ex-esposa), teria pedido para que a apelante realizasse o contrato em seu nome”
, o que
“dá indícios da personalidade do ex-companheiro, que parecia ter um perfil compatível com a ocultação de patrimônio de suas antigas companheiras ou esposa”
, sendo que
“mesmo que tal justificativa fosse verdade, afasta a possibilidade de que o apelado pretenda que seja afastado o negócio jurídico realizado, beneficando-se de sua própria torperza”
(sic).

Assevera que a
“autora esclarece em petição inicial que fora a responsável por efetuar esse pagamento, não podendo apresentar o recibo de quitação por se encontrar em posse do excompanheiro”
, sendo que seu
“ex-companheiro, em contestação, apesar de se colocar como a pessoa que adimpliu totalmente o negócio, e que, por isso, teria direito a se ver como proprietário do bem, não trouxe nenhum documento que comprovasse que a quitação desses R$200.000,00 (duzentos mil reais) faltantes tivesse sido por ele efetuada”
, e complementa que
“pela narração dos fatos e pelos documentos apresentados, que a apelante verdadeiramente é tanto a adquirente real do bem, como a custeadora da maior parte do valor para sua aquisição”
(sic).

Pede,
“no mérito, que seja provido para: b.1) Em sede liminar, a concessão de tutela de urgência, pelo Eminente Desembargador(a) Relator(a), para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando a a manutenção da posse do imóvel em litígio em favor da apelante e sua família, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15; b.2) ao final, determinar a reforma a sentença apelada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela pleiteada, a fim de se reconheça a simulação apontada”
(sic).

Contrarrazões do ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA na peça Id. 192307807 pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões da Defensoria Pública atuando como curadora especial de NANCI APARECIDA TIRN GALLO na peça Id. 192307808 pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça conforme certidão Id. 192855774.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo, destarte, isenta do recolhimento das custas de preparo (art. 98, § 1°, I CPC).

De outra feita, observa-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente as pretensões de anulação de escritura pública, de adjudicação compulsória e de indenização por danos morais aviadas na inicial.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuno coligir o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1001314-62.2020.8.11.0007.

REQUERENTE: NATALIA APARECIDA DA SILVA

ESPÓLIO: JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA, DALIER GALLO JUNIOR
REQUERIDO: THAISA GOLDONI GIL, NANCI APARECIDA TURIN GALLO
REPRESENTANTE: DAVID VELOZO DELLA ROSA, DAYANA VELOZO DELLA ROSA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por NATÁLIA APARECIDA DA SILVA em face de JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA, THAISA GOLDINI GIL GALLO e DALIER GALLO JUNIOR.

Alega a autora que aos 08.03.2019, enquanto ainda convivia com o primeiro requerido, adquiriu da segunda requerida e seu esposo o imóvel urbano sob matrícula n. 1281 junto ao Cartório do RGI desta Comarca, pelo valor de R$ 275.000,00, tendo fixado nesse imóvel sua moradia.

Que após o fim da união com o primeiro requerido, este, praticando ato simulado em conluio com os demais requeridos, transferiu a propriedade do imóvel para si, conforme expresso na certidão atualizada da matrícula do imóvel, R-9/1281, exigindo a desocupação por parte da autora.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a manutenção da posse e a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, visando impedir sua alienação a terceiros.

No mérito, requer a exibição de documentos, para compelir os Requeridos a apresentarem documento do TRATOR AGRÍCOLA da marca MASSEY FERGUSON, modelo 4297 4RM, Série 4297351978, ano/modelo 2012, conforme nota fiscal nº 000.010.506 – Série 001, bem como os extratos de todas as contas bancárias dos Requeridos, a partir da data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda (08/03/2019) até a data da dissolução da união estável (dezembro/2019), bem como o contrato particular de união estável que está na posse do Requerido. A anulação da escritura pública simulada. A adjudicação em nome da Requerente o lote urbano, situado Lote nº 16 da Quadra nº 09, Setor G, Alta Floresta/MT, medindo 1.000m2, matrícula n.º 1.281, suprimindo a declaração de vontade omitida pelos Requeridos, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, correspondente a uma quantia de R$ 10.045,00.

Com a inicial, carreou documentos junto ao Sistema PJE.

Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a tutela de urgência, mantendo a autora na posse da área descrita na exordial, assim como deferido o registro de protesto contra alienação do bem descrito na exordial e designada audiência conciliatória, Id n. 32473847.

Certidão de óbito do requerido DALIER GALLO JUNIOR juntada sob o 37434840 - Pág. 1.

Cancelada a audiência por videoconferência, considerando que a autora alegou não possuir os recursos tecnológicos para comparecer à audiência virtual.

O requerido JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA apresentou Contestação sob o Id 41715610. Requer a improcedência da ação, com o consequente afastamento do pedido de nulidade da Escritura Pública de compra e venda, e, pleiteia a declaração de nulidade por vício de simulação do Instrumento Particular de Compromisso de compra e venda. Alega a inexistência de dano moral e afirma que quem pagou pelo imóvel foi o próprio requerido, o qual também fez investimentos para a reforma do imóvel.

Juntada de documentos, inclusive comprovação de transferência do trato como parte do pagamento (R$ 72.000,00; Id 41716998) e investimento na reforma do imóvel (Id 41716991).

Certidão sob o Id 42837403 - Pág. 1 de I) tempestividade da Contestação de João José Aparecido Della Rosa sob Id 41711083; II) o decurso de prazo para resposta de Thaisa Goldoni Gil, devidamente citada sob Id 37434814; III) a averbação de protesto contra alienação de bem, conforme determinação proferida em sede de tutela de urgência, ao Id 38699375.

Ante o falecimento do requerido DALIER GALLO JUNIOR, determinou-se a suspensão da presente ação nos termos do art. 313, I, do CPC, até a prolação da sentença de habilitação, conforme previsão do art. 689, do CPC. Tornou-se sem efeito a certidão acima mencionada, Id 42837403, tão somente quanto ao item “II”.

Ademais, ante a ausência de informação nos autos da existência de inventário em curso, e ainda, considerando o constante na certidão de óbito, de que o falecido não deixou bens, a se justificar a busca pela referida ação (Id 37434840), determinou-se a expedição de Carta Precatória para a citação das herdeiras de DALIER GALLO JUNIOR (esposa e genitora, conforme pugnado sob o Id 37657509), para, querendo, impugnarem o pedido de habilitação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690, do CPC).

Impugnação à contestação apresentada pela autora sob o Id 43731047.

Decisão sob o Id 51486614, indeferindo o pedido de citação de NANCI APARECIDA TURIN GALLO por edital (ID 48661306) e determinado o cumprimento no endereço encontrado via Sisbajud.

Ainda, ante a informação de possível falecimento do requerido JOAO JOSE APARECIDO DELLA ROSA nos autos do Proc. nº 1001860-20.2020.8.11.0007 (ID 51052260), foram intimados os causídicos da referida parte para informarem a ocorrência ou não do óbito, carreando a pertinente certidão em caso positivo.

O patrono do requerido João juntou certidão de óbito sob o Id n. 53157543 - Pág. 1.

Pedido de habilitação feito pelos herdeiros do
de cujus JOÃO JOSÉ APARECIDO DELLA ROSA, quais sejam,
David Velozo Della Rosa e Dayana Velozo Della Rosa, sob o Id 55692255 - Pág. 1, considerando-se a confirmação do falecimento, ocorrido aos 06/03/2021, conforme certidão sob o Id 55692264 - Pág. 1.

Sob o Id 58545131 deferiu-se o pedido de habilitação dos herdeiros de João Jose Aparecido Della Rosa, ou seja, David Velozo Della Rosa e Dayana Velozo Della Rosa, os quais o sucederão nesse feito. Assim, determinou-se a retificação junto ao PJE, constando no polo ativo o espólio de João Jose Aparecido Della Rosa, representado pela inventariante Dayana Velozo Della Rosa.

Diante das diligencias infrutíferas para a tentativa de localização da genitora do requerido Dalier Gallo Junior, sra. Nanci Aparecida Turin Gallo, deferiu-se sua citação editalícia e nomeou-se curador especial, o qual se manifestou sob o Id 93997912.

Oportunizou-se às partes se manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, sendo que a parte Autora pugnou pela produção de prova testemunhal (Id 111238303) e o primeiro requerido pela produção de prova documental e oral (Id 59996687).

Em atividade saneadora (Id 111549394), determinou-se a sucessão do requerido Dalier Gallo Junior por sua genitora Nanci Aparecida Turin Gallo e pela cônjuge supérsite, Thaisa Goldini Gil Gallo, bem como decretou-se-lhes a revelia. Ainda, houve a fixação dos pontos controvertidos, quais sejam:

- a existência de simulação a macular a Escritura Pública de compra e venda sob o Id 30433977, considerando-se os termos do contrato de compra e venda sob o Id 30433237;

- caso existente a simulação, qual foi o negócio real pretendido pela parte Autora e pelo primeiro requerido?

- o negócio real praticado entre as partes foi a compra e venda do imóvel sob matrícula n. 1281 entre a autora e os segundos requeridos, com a anuência do primeiro requerido? Nesse caso, quem realizou o pagamento pelo imóvel?

- em caso de pagamento integral do preço pelo primeiro requerido, houve a doação do imóvel pelo primeiro requerido à Autora?

- houve o investimento na reforma do imóvel pelo primeiro requerido? Caso positivo, qual foi o seu valor e a que título foi feito esse investimento?

Em consequência, deferiu-se a produção de prova documental, através da comprovação dos pagamentos do preço do imóvel, pela parte Autora, bem como a produção de prova testemunhal e designou-se audiência de instrução.

Intimação da parte requerida através de seu patrono, intimação pessoal da parte Autora (Id 118651216) e intimação do Defensor Público que a assiste, bem como do curador especial que assiste a requerida citada por edital, Nanci Aparecida Turin Gallo.

Em audiência instrutória, à qual a autora e suas testemunhas estiveram ausentes, de forma injustificada, houve a oitiva da testemunha arrolada pela parte requerida, Aparecido Magalhães Ferreira (Id 120331059).

Alegações finais pela parte requerida sob o Id 121951600, pela requerida Nanci sob o Id 122094192 e pela parte autora sob o Id123623166.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando-se a ausência injustificada da Autora à audiência instrutória, apesar de pessoalmente intimada para o ato (Id 118651216), bem como decorrido in albis o prazo para justificar sua ausência à solenidade (Id 120331059), declaro precluso o seu direito à produção de prova testemunhal.

Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos da parte Autora IMPROCEDEM.

Com efeito,
nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbia-lhe o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito
.

Nessa senda,
conforme expresso no despacho saneador sob o Id 111549394, incumbia à Autora comprovar a existência de simulação a macular o ato impugnado (Escritura Pública de Compra e Venda sob o Id 30433977), considerando-se os termos do contrato de compra e venda sob o Id 30433237
. Ainda,
incumbia-lhe comprovar se o negócio real praticado entre as partes foi a compra e venda do imóvel sob matrícula n. 1281 junto ao Cartório do RGI desta Comarca entre a autora e os segundos requeridos, com a anuência do primeiro requerido e, nesse caso, comprovar a realização do pagamento
.

Entretanto,
a Autora manteve-se inerte no cumprimento de seu ônus probatório. Ainda, esteve ausente de forma injustificada à audiência instrutória, apesar de pessoalmente intimada para o ato (Id 118651216). Logo, sua inércia em desincumbir-se de seu ônus probatório será julgada em seu desfavor
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO NA PRODUÇÃO DE
PROVA
PERICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PROVA
DESIMPORTANTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – CAUSA MADURA – CPC, ART. 1.013, §3º, I – OBRIGAÇÃO DISPOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE
PROVA
DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTA SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE
PROVA
DE PAGAMENTO VINCULADO À OBRIGAÇÃO EM ESPECIFICO –
ÔNUS
DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR PAGAMENTO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES – RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento da nulidade de
atos
processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018). 2. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8º da Lei nº 11.101/05 como meio adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7º, §2º, da LFRJ, possui natureza de ação incidental eminentemente declaratória, tendo por finalidade a declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento. 3. A confissão de dívida é espécie de contrato que pode ser constituído através de instrumento particular ou público, não exigindo a lei quaisquer requisitos específicos à sua formação ou eficácia, bastando o atendimento do previsto no inciso II ou III do art. 784 do CPC para que constitua em título executivo. 4. A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito. 4. O negócio jurídico
simulado
é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito visado pelos contratantes, que é considerado nulo por ser considerado vício social. 5. A nulidade do negócio jurídico constitui sanção grave, retirando-o do mundo jurídico quando declarado, que, por isso, exige
prova
robustas e categórica da causa de sua existência por aquele que a alega. 5. Não havendo
prova
de vinculação do pagamento à obrigação estampada no título executivo, tampouco elementos concretos aptos à admitir nexo entre prestação e débito, incabível é o reconhecimento do pagamento.
(N.U 1015761-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 12/02/2021)

Doutro lado,
o primeiro requerido comprovou a realização de transferência do trator para a segunda requerida Thaisa Goldini Gil Gallo como parte do pagamento pela compra do imóvel urbano (R$ 72.000,00; Id 41716998), bem como a realização de investimento na reforma do imóvel (Id 41716991)
.

Ainda,
a testemunha por si arrolada, Aparecido Magalhães Ferreira, esclareceu que o requerido ofereceu-lhe o aludido trator em venda, pois precisava do dinheiro para comprar uma casa em Alta Floresta/MT; informou ainda que essa casa serviria de apoio ao requerido, o qual encontrava-se em tratamento de saúde em São Paulo/SP
.

Logo,
diante da prova oral e documental produzida em Juízo, bem como considerando-se a realidade registral expressa na Escritura Pública de Compra e Venda sob o Id 30433977, tem-se que o negócio realmente realizado foi aquele expresso no ato ora impugnado, o qual deve prevalecer sobre o ato simulado anteriormente praticado (instrumento particular de compromisso de compra e venda), eis que não houve qualquer indício de prova no sentido de que, efetivamente, a Autora foi a compradora do imóvel sob matrícula n. 1281, pagando o preço fixado
.

Igualmente,
não houve qualquer comprovação quanto à violação aos direitos da personalidade da Autora, de modo a configurar os danos morais, ônus que lhe incumbia
.

ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC
.

Em consequência,
REVOGO a medida liminar para a manutenção da Autora na posse do imóvel
.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo com as baixas pertinentes.

ALTA FLORESTA, 17 de agosto de 2023.

Juiz(a) de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando os autos, infere-se que a insurgência recursal da apelante não deve prosperar.

Com efeito, como bem fundamentado na sentença recorrida e a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que a parte autora apelante não coligiu ao feito prova bastante a sustentar o alegado fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

De fato, a mera apresentação do instrumento particular de compra e venda (Id. 30433237 na origem; de 08/03/2019) não é, por si só, suficiente para o fim de comprovar de forma indene de dúvidas a indigitada simulação que macularia a impugnada alienação do imóvel litigioso mediante escritura pública de compra e venda (unicamente ao requerido João José Aparecido Della Rosa, Id. 30433977, de 26/02/2020), documento que, por ser dotado de ínsita ampla publicidade, no qual já consta declaração de quitação (que não foi dada no documento particular anterior) e já registrado na matrícula imobiliária (Id. Num. 30433986 - Pág. 5), prepondera no caso vertente.

Além disso, ao compulsar os andamentos do processo na origem, constata-se que foi propiciado à autora recorrente Natália Aparecida da Silva
ampla
possibilidade de comprovar seu argumento de simulação do negócio jurídico realizado mediante instrumento público, sendo deferida a produção de prova testemunhal
por ela vindicada
mediante realização de audiência de instrução de forma híbrida (presencial e virtual), consoante detalhada decisão saneadora Id. 111549394 e decisão Id. 117326381,
sendo a autora pessoalmente intimada para o ato (Id. 118651216), não tendo, entretanto, comparecido à solenidade (Ids. 120331059 e 120329573) e/ou apresentado justificativa da sua ausência, apesar de expressamente instada e intimada a tanto
.

Neste contexto, saliento que o depoimento pessoal da autora e a oitiva de suas testemunhas são possibilidades probatórias que lhe foram legalmente propiciadas na origem, podendo a parte autora, nesta oportunidade probatória, ter ratificado pessoalmente e demonstrado em seu depoimento e das testemunhas as circunstâncias em que se deram os fatos aduzidos na inicial.

No entanto, a ausência injustificada ao ato instrutória redunda na ilação inequívoca de que deliberadamente permaneceu inerte e não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que conduziu à escorreita conclusão de improcedência dos pedidos apresentados.

Deste modo, perfilho dos bens colocados fundamentos da sentença recorrida no sentido de que, nos termos do
“despacho saneador sob o Id 111549394, incumbia à Autora comprovar a existência de simulação a macular o ato impugnado (Escritura Pública de Compra e Venda sob o Id 30433977), considerando-se os termos do contrato de compra e venda sob o Id 30433237”
, incumbindo-lhe, também,
“comprovar se o negócio real praticado entre as partes foi a compra e venda do imóvel sob matrícula n. 1281 junto ao Cartório do RGI desta Comarca entre a autora e os segundos requeridos, com a anuência do primeiro requerido e, nesse caso, comprovar a realização do pagamento”
, sendo que,
“diante da prova oral e documental produzida em Juízo, bem como considerando-se a realidade registral expressa na Escritura Pública de Compra e Venda sob o Id 30433977, tem-se que o negócio realmente realizado foi aquele expresso no ato ora impugnado, o qual deve prevalecer sobre o ato simulado anteriormente praticado (instrumento particular de compromisso de compra e venda), eis que não houve qualquer indício de prova no sentido de que, efetivamente, a Autora foi a compradora do imóvel sob matrícula n. 1281, pagando o preço fixado”
.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA POSTERIOR À EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES QUE CELEBRARAM O NEGÓCIO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A ESCRITURA PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A promessa de compra venda, caso não registrada na matrícula do imóvel, produz efeitos apenas entre as partes que celebraram o negócio jurídico.
2. A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros. 3. A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios. 4. Inexistindo prova da simulação ou qualquer outra fraude, deve ser considerado válido o contrato de compra e venda registrado por meio de escritura pública.
5. Sentença Mantida 6. Apelação conhecida e improvida.”
(TJ-MA - AC: 00006529820008100022 MA 0231282018, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2019 00:00:00)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico - Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito - Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes.”
(TJ-MG - AC: 10702140602385001 Uberlândia, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Por fim, também saliento que se mantém irretorquível a conclusão de que não houve a comprovação de violação de direitos da personalidade da autora, improcedendo também o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a regra do art. 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024